Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713901-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: HELOISA DE MORAES REZENDE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em ação na qual se questiona a cobrança de crédito decorrente do serviço de fornecimento de água e esgoto. Afirma que a cobrança é legítima porque o STJ já decidiu em julgamento de Recursos Repetitivos que o prazo de prescrição aplicável as tarifas de água e esgoto é de 10 (dez) anos e não de 5 (cinco) como decidido na decisão objurgada. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo e a anulação da decisão que concedeu antecipação de tutela, alegando que sua manutenção causará prejuízo pois terá que retirar e posteriormente, com a anulação da decisão, reinscrever o nome da Autora nos cadastros de restrição ao crédito. Verifico que não existe grave risco a ser protegido ou que não possa ser reparado, assim, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 18:42:23. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador